Tribunal: TCU
Processo: 018.050/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10686/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.050/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Graziele Teixeira (XXX.606.866-XX); Debora Leocadia de Sousa (XXX.064.016-XX); Fernanda Marciminia dos Reis (XXX.696.026-XX); Francisco de Assis Andrade e Vieira (XXX.477.926-XX); Jesus Agostini Pereira (XXX.166.346-XX); Junio Fonseca Mota (XXX.992.346-XX); Marcelo Dorneles de Souza (XXX.872.686-XX); Pierre Le Senechal (XXX.582.328-XX); Rosilene Fernandes de Freitas (XXX.802.736-XX); Vinicius Murilo de Oliveira Parreira (XXX.315.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.